Tribunal: CARF
Processo: 11234.721405/2023-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.721405/2023-52
ACÓRDÃO
3101-004.292 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TERESINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2019
POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. PRECLUSÃO
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Cabe à contribuinte demonstrar e comprovar suas alegações com todos os
documentos comprobatórios hábeis que deem a elas força probante. A
apresentação de provas deve ser feita na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo de fazê-lo em outro momento processual, exceto nos
casos previstos no art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE.
REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA.
Petição que não tem forma e conteúdo de recurso voluntário, nem mesmo
em um nível mínimo aceitável, não pode ser conhecida como tal. A
inexistência dos elementos volitivo (vontade de recorrer) e descritivo
(fundamentação e pedido) implica o não conhecimento do recurso, por
falta de regularidade formal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.292 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721405/2023-52
2
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Denise Madalena Green, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a conselheira Luciana Ferreira
Braga que foi substituída pela Conselheira Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 101-027.380,
proferido pela 12a Turma da DRJ01 na sessão de 17 de maio de 2024, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para cobrança de PASEP
incidente sobre as receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital
recebidas.
Consta impugnação, às folhas 146 e seguintes, cuja alegação é a de que o município
encaminhará em prazo posterior os fundamentos jurídicos e provas documentais que sustentarão
este pedido.
Sobreveio decisão de primeira instância, consignando que a Recorrente não
apresentou nenhum documento que complementasse a sua impugnação. Assim, o julgador a quo
considerou o lançamento não impugnado, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235.
Em resposta a essa decisão, a Recorrente apenas apresenta, no dia 14/06/2024, um
documento intitulado “Resposta à Intimação – Resposta intimação” de folha 168:

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.292 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721405/2023-52
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
Percebe-se que, assim como ocorreu no julgamento de primeira instância, houve a
preclusão consumativa.
A Recorrente quando devidamente cientificada da decisão a quo em 13/06/2024,
via intimação eletrônica, protocolou, no dia 14/06/2024, apenas um documento Resposta à
Intimação – Resposta intimação (folha 168) sem que haja uma linha sequer de insurgência contra
a decisão de primeira instância , ou seja, o suposto recurso não aborda qualquer argumento ou
fato sobre a exigência tributária.
Compete ao sujeito passivo o ônus de apresentar seus pontos de discordância, os
motivos de fato e de direito, nos termos do art. 16, III, e art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
aplicáveis a impugnação e igualmente aos recursos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Dessa forma, voto no sentido de NÃO CONHECER o Recurso Voluntário apresentado
pelo sujeito passivo por ausência de pressupostos válidos para análise do mérito.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 174
DF CARF MF
Original